Tribunal: TJSP
Processo: 1001501-15.2022.8.26.0094
Classe: Apelação Cível / Arrendamento Rural
Órgão julgador: Eduardo Gesse
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO E RESCISÃO CONTRATUAL DE ARRENDAMENTO RURAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
1. Apelação anterior em ação renovatória e em ação de consignação em pagamento que foi julgada nesta Superior Instância pela 32a Câmara de Direito Privado. Causa de pedir e pedido fundados no mesmo contrato e relação jurídica. Prevenção. Incidência do artigo 105 do Regimento Interno deste

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO E RESCISÃO CONTRATUAL DE ARRENDAMENTO RURAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
1. Apelação anterior em ação renovatória e em ação de consignação em pagamento que foi julgada nesta Superior Instância pela 32a Câmara de Direito Privado. Causa de pedir e pedido fundados no mesmo contrato e relação jurídica. Prevenção. Incidência do artigo 105 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça. Determinação de remessa dos autos àquela Câmara de Direito Privado.
RECURSO NÃO CONHECIDO.